Tribunal: TJDFT
Processo: 0786701-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0786701-29.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABRICIO MENEZES FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Providencie a secretaria ao cadastramento do advogado constituído no ID 78301017. Em seguida, intime-se a parte autora, por publicação em nome do novo patrono, para que retifique expressamente o recurso inominado interposto, em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora